Tribunal: TJBA
Processo: 8022371-98.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8022371-98.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO CARVALHO MOURA

Advogado(s)
:
HEITOR COELHO DANTAS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.

PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DISCIPLINAR DO ESTADO DA BAHIA E EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DO ROL DE ACUSADOS CONSTANTE NOS AUTOS DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL ENTRE SI. REPERCUSSÃO DA ESFERA PENAL NA ESFERA ADMINISTRATIVA EM CASO DE ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA MATERIAL DO FATO OU A NEGATIVA DE SUA AUTORIA. CONCLUSÃO DO
PARQUET
NA APRECIAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL PELA INSUFICIÊNCIA DA PROVA PARA TIPIFICAÇÃO COMO CRIME DE TORTURA E CORRUPÇÃO PASSIVA E PELA PRESCRIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ABUSO DE AUTORIDADE COMPROVADO.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA ESFERA PENAL QUE NÃO REPERCUTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA CAPITULADA COMO CRIME. OBSERVÂNCIA DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO PREVISTO NA LEI PENAL.

INCIDÊNCIA DO ART. 142, §2º DA LEI 8.112/90 E DO §2º DO ART. 203 DA LEI ESTADUAL DE Nº 6.677/94.
PRECEDENTES DO STJ.
APURAÇÃO DE FALTA DISCIPLINAR CAPITULADA COMO CRIME DE TORTURA. PENA MÁXIMA DE OITO ANOS. ART. 1º, I, A DA LEI DE Nº 9.455/1997. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 ANOS PREVISTO NO ART. 109, INCISO III DO CP. INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR EM 29/01/2015. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
REDAÇÃO DO §3º DO ART. 142 DA LEI 8.112/90 E §3º DO ART. 203 DA LEI ESTADUAL DE Nº 6.677/94. NÃO CONSUMAÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.

SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
de nº

8022371-98.2023.8.05.0000
impetrado por
MARCELO CARVALHO MOURA
,
contra ato supostamente ilegal praticada
pelo

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Cível de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

DENEGA
R
A SEGURANÇA
ao
s
impetrante
s
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)